Tribunal: TJPA
Processo: 0013428-72.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013428-72.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARCOS ANTONIO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TESE DE OMISSÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CPC, ART. 85, § 11. OCORRÊNCIA. INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO COM A FIXAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA ORIGEM, A QUAL FOI MANTIDA NESTE JUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª
Turma de Direito Privado
, por unanimidade, em conhecer
e acolher
o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma julgadora: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO - Relatora, Desa. FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE E Dra. MARGUI GASPAR BITTENCOUT, juíza convocada.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos
quatorze dias
do mês de
março de
20
22
.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a)
LEONARDO NORONHA TAVARES
.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. º 0013428-57.2011.8.14.0301.

EMBARGANTE: MARCOS ANTÔNIO PINHEIRO

ADVOGADO: RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: CARLA PASSOS MELHADO

E
V. ACÓRDÃO DE ID Nº. 5272051.

RELATORA
:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

oposto por
MARCOS ANTÔNIO PINHEIRO
, objetivando reformar o acórdão de ID nº.
5272051
, que conheceu do recurso de apelação em parte, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida Ação de Busca e Apreensão de Veículo c/c Tutela de Urgência proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Em suas razões (ID n. 5554847), alega que haveria
omissão
no acórdão.

Menciona, em suma, que tal vício do acórdão embargado residiria na ausência de condenação expressa do banco apelante ora embargado em honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal (CPC, art. 85, § 1º e § 11).

Ao final, requerer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser sanado o vício apontado, com a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso (ID n. 5915232).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Tratam-se de aclaratórios opostos contra acórdão que conheceu do recurso de apelação em parte, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

De fato, em que pese o Embargante não ter requerido expressamente a majoração dos honorários sucumbenciais pelo trabalho adicional em grau recursal em sede de contrarrazões, trata-se de matéria de ordem pública, pelo que reconheço ter havido omissão no acórdão quanto ao ponto.

Assim, vislumbro assistir razão à parte embargante, porquanto o acórdão embargado, deveras, deixou de condenar a parte apelante, ora embargada, em honorários advocatícios, faltando, pois, com a observância do que dispõe o §1º do art. 85 do CPC/2015.

Isso porque o novel diploma processual civil implementou a estipulação de verba honorária também para a fase recursal, de ofício ou a requerimento da parte, cumulativa com a fixada em sentença de 1º grau, consoante se depreende do teor do dispositivo legal retromencionado:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos, cumulativamente
. (Destaquei)

Partindo dessa premissa, passo, doravante, a integralizar o acórdão embargado, através da mensuração das verbas honorárias em testilha.

Pois bem, é certo que a advocacia é função essencial à justiça, à luz do que preconiza o art. 133 da Constituição Federal
[1]
, e garantidora do estado democrático de direito, devendo ser, portanto, dignificada.

Nessa toada, a atuação do advogado em juízo merece valorização, inclusive monetariamente, com remuneração pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à título de gratificação profissional, através dos honorários advocatícios de sucumbência, cuja norma de regência encontra-se insculpida no art. 85 do CPC/2015, cuja literalidade assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.
(Destacou-se)

À luz dessas premissas e considerando os critérios estabelecidos no §2º a seguir, concluo que 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação se afiguram proporcionais ao trabalho demandado junto a este Juízo, de maneira que resta afastado o patamar máximo pretendido.

À vista do exposto, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para integralizar, doravante, a decisão embargada, com a condenação da parte apelante/embargada em honorários advocatícios no valor correspondente a 12% (doze por cento) da condenação imposta pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém - PA, 24 de fevereiro

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Belém, 21/03/2022